Tribunal: TJMT
Processo: 1019544-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019544-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGANTE), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1019544-42.2021.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1003317-31.2019.8.11.0037 onde litiga com DEVANIR REICHE perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 119898457 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 120970957 que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prazo feito com base na Portaria-Conjunta 400, de 28/06/2020, e rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Embargante, sob o fundamento de que Portaria Conjunta 400, exclui os processos eletrônicos;

Aduz que tanto o caput do artigo 4o da portaria 399/2020, quanto da portaria 400/2020, suspenderam os prazos processuais dos processos físicos, uma vez que naquele momento, em virtude da Pandemia Covid, o acesso as dependências dos fóruns estavam terminantemente proibidas, ficando, assim, impossibilitado o acesso aos autos. 5. A portaria Portaria-Conjunta 400, de 28/06/2020, alterou a redação do art. 4o da Portaria-Conjunta no 399/2020, fazendo incluir o seu §1o, para estender a suspensão dos prazos processuais também aos processos eletrônicos;

Afirma que diante disso, o Banco Embargante interpôs o recurso de agravo de instrumento debatendo a possibilidade de suspensão dos prazos processuais nos processos eletrônicos para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença e outros, desde que atendidos aos requisitos da portaria 400/2020, Todavia, ao analisar a questão apresentada, esse E. TJMT negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, aplicando, para tanto, as disposições do artigo 223, do CPC e §1o;

Sustenta que restou omisso o v. acordão embargado, uma vez que a fundamentação do presente recurso é a aplicabilidade da Portaria-Conjunta 400, de 28/06/2020, aos processos eletrônicos;

Requer o Embargante seja o recurso conhecido e provido para suprir a omissão apontada no tocante a possibilidade de aplicação da Portaria-Conjunta 400, de 28/06/2020, aos processos eletrônicos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por DEVANIR REICHE em face BANCO DO BRASIL S/A, visando o cumprimento da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e do acórdão no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o requerido, além de outras medidas, a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

Determinada a citação do Banco réu para apresentar contestação e para que proceda a apresentação dos slips e/ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais no 89/00414-0, 89/00413-2, 88/00548-8 e 88/00549-6 em nome do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 524, §§ 4o e 5o, do CPC.

O Banco requerido compareceu aos autos pugnando pela dilação de prazo para apresentação de defesa (impugnação) e documentos em virtude do atual cenário de restrição de contato social imposto pela pandemia causada pelo COVID-19 (ID 38689513).

Apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 40539769 a 40541879), foi certificada a sua intempestividade (ID 40638121).

O d. Juízo a quo determinou a conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa no importe de débito deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora (ID 58745080).

Ato contínuo, o Banco executado opôs Embargos de Declaração alegando a ocorrência de obscuridade, uma vez que inexiste nos autos manifestação de ID 57747131, e que os autos já são cumprimento de sentença, conforme reconheceu o despacho de ID 21407619, tendo o Banco já apresentada a sua impugnação, conforme manifestação de ID 40539765 e seguintes (ID 60098900).

Ao julgar os Aclaratórios, a Magistrada de piso entendeu por acolhê-los para revogar a decisão embargada e, prosseguindo, reconheceu a intempestividade da Impugnação, razão pela qual a rejeitou, determinando a remessa dos autos para a Contadoria para elaboração de cálculo.

Oposição de novos Embargos de Declaração pelo Banco executado, arguindo omissão no tocante ao pedido de dilação do prazo em 30 (trinta) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão na Portaria-Conjunta no 400, de 28/06/2020, não havendo se falar em intempestividade da impugnação (ID 62106631).

Ao analisar os Embargos, o juízo a quo deu-lhes provimento para, reconhecendo a ocorrência de omissão, fazer constar o indeferimento do “pedido de reabertura de prazo para impugnação, vez que a portaria deste tribunal utilizada como fundamento para a concessão de reabertura do prazo, exclui os processos eletrônicos, que é o caso deste processo.”

Inconformado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão para que seja declarada a tempestividade da impugnação apresentada, com o julgamento das matérias ali aduzidas.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, consoante artigo 223, do Código de Processo Civil, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

O seu §1o conceitua “justa causa” como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, de modo que, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar (§2o).

A propósito, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de “justa causa” (art. 223, caput, in fine). Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato “no prazo que lhe assinar” (art. 223, § 2o),83 que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios.

Para o Código, “considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, § 1o).84 Trata-se, como se vê, do caso fortuito ou motivo de força maior, em termos análogos ao do art. 393 do Código Civil. ” (THEODORO Jr, Humberto. Curso de Direito Processual Civil [livro eletrônico]. Vol. I. 57a Ed. Forense, 03/2016. Epub. ISBN 978-85-309-7022-2)

In casu, a alegada impossibilidade de acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, em decorrência da pandemia do COVID-19, não restou demonstrado a contento.

Ora, conquanto o agravante afirme que o setor responsável pelo fornecimento de aludidos documentos está localizado na Cidade de Curitiba/PR, certo é que deixou de comprovar que efetivamente foi impedido de acessá-los por outros meios, levando-se em consideração que se trata de uma instituição financeira de grandíssimo porte.

Assim, a alegação de impedimento em razão da pandemia não se sustenta.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO VERBAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTE. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A RESTITUIÇÃO DO PRAZO, NOS TERMOS DO ART. 223 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO MANIFESTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 525, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2022464-52.2021.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/03/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE – EXTINÇÃO DO DIREITO DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL – ART. 223 DO CPC – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA DESCONSIDERAR O PRAZO LEGALMENTE PREVISTO – DINÂMICA DO ACIDENTE – CULPA DO CONDUTOR DA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DA RÉ PELO EVENTO – MÁQUINA QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO, DANDO CAUSA ÀS COLISÕES POSTERIORES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL QUE CAMINHAM NO MESMO SENTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE – INPEC/IGP-DI – RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.” (TJ-PR, Apelação Cível no. 0005424-64.2011.8.16.0083, Relator: Des. DOMINGOS JOSÉ PERFETTO, 9a Câmara Cível, Julgado em 01/05/2021)

Desta feita, a alegação trazida não é fator suficiente para impedir a prática do ato pelos seus patronos, sendo impossível, portanto, a restituição do prazo como pretendido.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Consoante artigo 223, do CPC, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

O seu §1o conceitua “justa causa” como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, de modo que, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar (§2o).

No caso em questão, a alegada impossibilidade de acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, em decorrência da pandemia do COVID-19, não restou demonstrada a contento.

Conquanto o agravante afirme que o setor responsável pelo fornecimento de aludidos documentos está localizado em Curitiba/PR, certo é que deixou de comprovar que efetivamente foi impedido de acessá-los por outros meios, levando-se em consideração que se trata de uma instituição financeira de grandíssimo porte.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022